Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. LITÍGIO FAMILIAR. OBJETO. IMÓVEL RESIDENCIAL DE USO MISTO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. IMÓVEL PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE CONFIGURADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. PRAZO. REDUÇÃO PARA 10 (DEZ) ANOS. AUTORES DOMICILIADOS NO IMÓVEL. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA PELO INTERREGNO TEMPORAL EXIGIDO. COMPROVAÇÃO. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda averiguar a dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha lá estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102).
2. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como ser exercida com a intenção de dono pelo prazo estipulado, não podendo ostentar intervalos ou apresentar hiatos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem.
3. Os caracteres de mansidão e pacificidade da posse, nos casos em que afirmados pela parte e confirmados durante a instrução, demandam, para serem infirmados, a prática de atos expressa e especificamente direcionados a turbar ou controverter a posse (REsp 149.186/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves), especialmente por aqueles que reivindicam o domínio do bem em relação ao qual são proprietários, ou ainda por terceiros, controvertendo-a de pleno direito, obstaculizando ou interrompendo o prazo para aquisição via usucapião em relação ao período transcorrido em que os requisitos não se encontravam preenchidos, donde, não se fazendo presentes essas premissas obstativas e, lado outro, preenchido os demais requisitos elencados pelo legislador, inexistirá óbice a que o postulante obtenha a aquisição originária da propriedade do bem usucapiendo.
4. Conquanto interrompido o prazo legalmente assinalado para a prescrição aquisitiva, decorrente de atos de gestão praticados por “coproprietário” do bem, a constatação de que, após encerrada a impugnação, a posse sobre o imóvel fora inquestionavelmente exercida de forma ininterrupta, mansa e pacífica pelo prazo de 10 (dez) anos, nele tendo sido estabelecido o domicílio dos possuidores, que, ademais, nele desenvolvem atividade produtiva ante o uso misto do qual se revestira por interstício superior ao exigido, o havido legitima que, nos termos da regra de exceção contida no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, seja declarada adquirida a propriedade do bem pela via da usucapião.
5. Construindo os elementos de convicção reunidos o aperfeiçoamento dos requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 10 anos sobre imóvel urbano no qual fixada o domicílio dos postulantes -, precipuamente em situação em que, descerrando litígio familiar, um dos corréus, irmão do demandante e do outro litisconsorte passivo, corrobora os fatos içados como sustentação do pedido declaratório, afinando-se sua manifestação com as outras provas colacionadas, deve ser declarada, com o reconhecimento dos possuidores como proprietários do imóvel usucapido, viabilizando a transcrição do bem em seu nome, conforme estabelecido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238, parágrafo único),
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime.